Tribunal: TJMT
Processo: 1021569-12.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021569-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALTAIR PEREIRA CANGUCU - CPF: 029.832.111-42 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processo Civil — Apelação Cível. Prestação De Contas — Segunda Fase — Venda De Veículo Apreendido Em Garantia Fiduciária — Ausência De Comprovação Das Despesas Descontadas — Reconhecimento De Saldo Remanescente Em Favor Do Devedor — Manutenção Da Multa Diária —
Recurso Desprovido
.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de prestação de contas (segunda fase) no bojo de ação de busca e apreensão de veículo com garantia fiduciária, que julgou não boas as contas apresentadas pela instituição financeira, reconheceu saldo positivo em favor do devedor e determinou a restituição do valor apurado, com exclusão de protesto e imposição de
astreintes
.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a prestação de contas apresentada pelo banco atendeu aos requisitos legais; ii) saber se a cobrança e o protesto do débito eram legítimos diante da falta de comprovação das despesas deduzidas; iii) saber se a multa cominatória imposta pelo descumprimento da ordem judicial é proporcional e razoável.

III.
Razões De Decidir

3. A prestação de contas não foi acompanhada de documentos comprobatórios das despesas lançadas, em desacordo com o art. 551 do CPC, o que compromete a validade das contas apresentadas e enseja o reconhecimento do saldo remanescente em favor do Apelado.

4. A ausência de comprovação das deduções justifica a rejeição das contas e impõe o dever de restituição do valor correspondente ao saldo apurado após a alienação extrajudicial do bem.

5. Reconhecida a inexistência de saldo devedor, deve ser mantida a ordem de cancelamento do protesto, sob pena de indevido registro negativo.

6. A multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, conforme arts. 536 e 537 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. São reputadas não boas as contas apresentadas sem comprovação documental dos descontos realizados. 2. Reconhecido o crédito do devedor, é indevido o protesto lavrado com base em saldo não comprovado. 3. A multa cominatória fixada nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC deve observar os critérios de suficiência e compatibilidade com a obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 551, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001976-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.240.223/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 23.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.189.031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.°1021569-12.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Prestação de Contas
– Segunda Fase, instaurada no bojo de
Ação de Busca e Apreensão
, que julgou irregulares as contas apresentadas e condenou a restituir a
Altair Pereira Cangucu
a quantia de R$ 26.849,05 (vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, além de determinar o cancelamento do protesto da dívida em nome do Apelado.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese, que: i) a prestação de contas foi regular e suficiente, com comprovação do valor da venda e deduções necessárias; ii) os encargos e despesas operacionais deduzidos na planilha são usuais e legítimos, embora alguns não estivessem acompanhados de prova documental; iii) a sentença deixou de considerar a quitação do contrato e que eventual saldo remanescente seria inexistente; iv) o protesto foi legítimo e regular; e v) a multa fixada em caso de descumprimento da ordem de cancelamento é excessiva e desproporcional.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a declaração de quitação contratual, o reconhecimento da suficiência das contas apresentadas e o afastamento da condenação à restituição de valores, bem como da multa cominatória.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada, a pugnar pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Altair Pereira Canguçu
ajuizou ação de prestação de contas (segunda fase), no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante, com o objetivo de apurar eventual saldo remanescente em seu favor, após a venda extrajudicial do veículo objeto da garantia fiduciária.

Na primeira fase, reconheceu-se o dever do Banco de prestar contas. Na sequência, a instituição financeira apresentou planilha com os valores da venda e os encargos descontados, indicando a inexistência de saldo em favor do Apelado. Este, por sua vez, impugnou os valores lançados, especialmente por falta de comprovação dos descontos efetuados.

O Juiz
a quo
concluiu que as contas não foram regularmente prestadas, reconheceu saldo positivo em favor do Apelado, diante da alienação do bem por R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) e débito informado de R$ 35.150,98 (trinta e cinco mil cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos).

Considerou não comprovadas as despesas deduzidas, tais como taxas, IPVA, laudos, honorários e autenticações, que totalizavam R$ 21.947,74 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), além de inconsistências entre os documentos apresentados e os valores lançados

Inconformada, a parte vencida interpôs Recurso de Apelação.

Pois bem.

A controvérsia consiste em analisar a regularidade das contas apresentadas, a legitimidade da cobrança e do protesto promovido, e a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

É fato incontroverso que o bem foi vendido por R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) e que o débito pendente na data da consolidação da posse fiduciária era de R$ 35.150,98 (trinta e cinco mil cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos).

A planilha de prestação de contas apresentada pelo Banco, contudo, não veio acompanhada da documentação mínima necessária à validação dos descontos lançados, como notas fiscais, comprovantes de pagamento ou autorização expressa para as despesas incluídas. Tampouco foi possível verificar a correspondência entre os valores lançados e os custos alegados.

Acerca da segunda fase da prestação de contas, o Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

De fato, “
a prestação de contas, na segunda fase, exige forma mercantil, com especificação de receitas, despesas e aplicações, acompanhadas de documentação idônea, clara e estruturada, conforme preceitua o art. 551, caput e §2o, do CPC.

A não apresentação dos comprovantes de forma ordenada e técnica, bem como a ausência de elementos que permitam eventual perícia contábil, enseja a rejeição das contas prestadas, reputando-as ‘ruins’ e autorizando a condenação da parte ao pagamento do saldo apurado
”. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1001976-79.2024.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos, publicado no DJE em 01/04/2025
).

Assim, escorreita a sentença ao julgar inadequadas e insuficientes as contas, e determinar a restituição do valor correspondente ao saldo remanescente, em observância ao art. 551,
caput
, do CPC, que impõe ao réu o dever de apresentação pormenorizada e documentada dos valores administrados.

Referente ao protesto, reconhecido judicialmente o crédito em favor do Apelado e a inexistência de saldo devedor, impõe-se, evidentemente, a exclusão da restrição creditícia, sob pena de manutenção indevida de registro negativo e perpetuação de dano injustificável à parte.

Em relação às
astreintes
, é certo que a multa constitui instrumento à disposição do Juízo para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Embora não tenha natureza punitiva, visa pressionar a parte, por meio de sanção pecuniária, ao efetivo cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 536 do CPC. Dessa forma, deve ser mantida a sua imposição.

Quanto ao valor, não há critérios rígidos para sua fixação. O artigo 537 do CPC apenas exige que a multa seja suficiente e compatível com a obrigação, de modo a incentivar o cumprimento da ordem judicial pelo réu, sem, entretanto, acarretar prejuízo desproporcional ao seu patrimônio.

De acordo com a doutrina, o julgador deve arbitrar a multa “
com atenção ao binômio suficiência-compatibilidade,
[...]
sem ficar em níveis que não cheguem a preocupar o obrigado teimoso nem passar aos exageros de multas arrasadoras e talvez difíceis de serem pagas.
" (Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, ed. Malheiros, 2004, p. 471).

Sobre a questão, o STJ orienta que:

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada.

2. "
A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, levando em conta que o valor fixado a esse título deve ser capaz de cumprir a finalidade de forçar o cumprimento da decisão judicial
" (AgRg no AREsp 588.961/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 18/11/2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.240.223/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no DJe em 23/8/2018).

[...] Para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1189031/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no DJE em 16/04/2018).

Logo, a multa cominatória imposta para o caso de descumprimento da ordem de cancelamento do protesto, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional, especialmente ao considerar a capacidade econômica do Apelante.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, visto que o Juízo de primeiro grau expressamente afastou a fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025